Tribunal: TJDFT
Processo: 0727786-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727786-45.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSINO RIBEIRO DE ARAÚJO, ALCINÉIA XAVIER DA SILVA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por GERSINO RIBEIRO DE ARAÚJO e ALCINÉIA XAVIER DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública, que, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0735469-33.2019.8.07.0001), ajuizada em face de COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, indeferiu a tutela de urgência, pela qual os autores pretendiam: (i) reduzir as parcelas mensais do contrato de financiamento imobiliário ao percentual de 30% dos salários dos requerentes somados, sob pena de multa; (ii) impedir a inscrição de seus nomes nos cadastros de proteção ao crédito; e (iii) impor à ré que se abstivesse de retomar o imóvel até o julgamento final da demanda (ID 50407623, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 13762701), os agravantes relatam que adquiriram o imóvel situado na QNO 16, conjunto I, terreno no 04, Ceilândia/DF, mediante escritura pública de compra e venda com pacto de alienação fiduciária. Sustentam, em síntese, que os juros e correção monetária cobrados são ilegais. Dizem que, na escritura de compra e venda firmada entre as partes, não há descrição clara e precisa sobre a taxa de juros ou atualização monetária que seria cobrada dos mutuários. Afirmam que, quando da contratação, os mutuários foram questionados apenas acerca de qual modalidade queriam escolher para pagamento do financiamento (Sistema Price ou Sac), sem ao menos esclarecer aos clientes qual a distinção de uma modalidade ou outra de financiamento. Defendem a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Argumentam que as parcelas vincendas devem ser reduzidas para 30% da remuneração atual dos agravantes, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. Requerem a antecipação da tutela recursal, para: i) determinar à agravada que reduza as parcelas do financiamento imobiliário ao patamar de 30% de seus salários; ii) vedar que a parte contrária promova a negativação dos nomes dos recorrentes, quando da redução das parcelas; iii) determinar à recorrida que se abstenha de retomar o imóvel enquanto não houver o trânsito em julgado da presente ação, pois existem fortes indícios de que os juros e correção monetária que estão sendo cobrados dos agravantes são abusivos. No mérito, pugnam pela reforma da decisão recorrida, para confirmar a antecipação de tutela. Preparo comprovado (ID 13313223). Juntam documentos. Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para deferir a antecipação da tutela recursal. De início, é importante destacar que não se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que não há relação de consumo entre as partes. Compulsando o contrato de compra e venda com pacto de alienação fiduciária (ID 13312660 - Pág. 1), verifica-se que os agravantes participaram da Licitação Pública no 9/2012, sagrando-se vencedores do certame. Ora, o bem imóvel adquirido não estava disponível no mercado, muito menos a agravada atuou como fornecedora. Eventual supremacia que a agravada possuísse frente aos adquirentes, para estabelecer as cláusulas contratuais, decorreu de normas do regime de direito público (tanto é que teve que realizar procedimento licitatório), afastando as normas de direito consumerista, sobretudo porque estes não são consumidores e a vendedora não é fornecedora. Quanto aos juros e correção monetária incidentes, numa primeira análise, foram especificados no instrumento contratual, ao passo que não podem ser tachados de ilegais ou abusivos. Os recorrentes sequer mencionaram o motivo específico pelo qual os encargos cobrados são ilegais, limitando-se a juntar planilha de cálculo unilateral, inservível para impugnar especificamente os valores devidos. Destaque-se que, nos termos do enunciado 380, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Assim, não há motivo para suspender a eficácia do contrato firmado pelas partes, muito menos para impedir a retomada do imóvel ou a inscrição dos recorrentes nos cadastros de inadimplentes. Igual sorte não assiste aos recorrentes no tocante à redução dos valores das parcelas. A redução de parcelas, como regra, não se aplica a contratos de financiamento imobiliário com alienação fiduciária. Isto porque possuem regramento próprio e não se vinculam ao valor dos rendimentos mensais dos devedores. Por outro lado, os credores não possuem o mesmo meio de coerção de empréstimos com desconto em folha de pagamento ou diretamente em conta bancária, de modo que os devedores podem livremente escolher se realizarão ou não o pagamento das parcelas devidas. Este é o cenário dos autos, em que os agravantes deixaram de pagar, até o dia 09/10/2019, 34 (trinta e quatro) parcelas. Evidentemente, não é a proporção entre o valor das parcelas e o salário dos recorrentes que está impossibilitando o adimplemento dos montantes devidos, mas, sim, a vontade dos devedores, seja porque assim deliberadamente optaram, porque sofreram alguma perda salarial, ou porque assumiram uma obrigação com a qual não conseguiriam arcar. O fato é que o valor das parcelas não ofende a dignidade dos recorrentes, que não estão sofrendo restrição nos seus rendimentos. Ademais, da análise dos contracheques apresentados (ID 13312144 a 13312188), observa-se que consistem em pró-labore recebido da sociedade empresária TOP COMÉRCIO DE EQUIP E LOC DE ANDAIMES EIRELI, estabelecida no endereço QNO 16, conjunto I, terreno no 04, Ceilândia/DF, que corresponde ao imóvel adquirido da TERRACAP. Ou seja, diante de tais informações, tem-se que os recorrentes são sócios da referida sociedade, de modo que podem definir o valor do pró-labore recebido mensalmente. Desse modo, os valores líquidos indicados nos contracheques (R$5.352,67 e R$2.037,70), ainda que fosse possível a redução pretendida, seriam inservíveis para utilização como parâmetro de revisão do contrato, porquanto, como dito, são estabelecidos por vontade dos próprios devedores. Seria o mesmo que os devedores, por ato unilateral, estabelecerem quanto querem pagar a título de parcela do empréstimo. Destarte, o direito alegado não é provável. Também não há perigo da demora, uma vez que a situação de inadimplência persiste por longo período de tempo (mais de 34 meses). Portanto, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado e de perigo da demora, deve ser indeferido o pedido liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 27 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator